Tribunal: TJDFT
Processo: 0766204-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. IMÓVEL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO NA DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Os embargos de terceiro constituem instrumento de defesa para aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o art. 185 do CTN, a alienação ocorrida após a inscrição do débito tributário em dívida ativa configura fraude à execução, independentemente da alegação de boa-fé na aquisição do bem.
4. É presumida a fraude em favor da Fazenda Pública, de forma que a ocorrência sucessiva de alienação do imóvel e a eventual boa-fé do adquirente final não excluem a conclusão acerca da fraude à execução.
5. Apelação conhecida e provida.